Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711776-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOX CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15992020) interposto por FOX CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA – ME em face da r. decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de nulidade da intimação sobre o início da fase de cumprimento de sentença e atos subsequentes, por não ter sido realizada em nome do patrono JOÃO VICTOR PESSOA AMARAL. Eis o teor do r. decisório (ID 59738713 dos autos de referência): Passo à análise do petitório de ID 51445380, por intermédio do qual a executada pugna pela declaração de nulidade da intimação sobre o início da fase de cumprimento de sentença, e demais atos subsequentes a esta, visto que não foi realizada em nome do patrono JOÃO VICTOR PESSOA AMARAL, com a consequente liberação do montante bloqueado nos autos. Decido Na espécie, ao contrário do que alega a parte devedora, não houve qualquer solicitação de intimação EXCLUSIVA na pessoa daquele causídico. Em outras palavras, é válida a intimação ocorrida a qualquer dos advogados da parte quando inexistente pedido expresso para que a publicação se dê exclusivamente em nome de um determinado causídico. Assim, tendo em vista que a publicação foi dirigida a um dos advogados regularmente constituídos, não há falar em nulidade. Confira-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. UM SÓ ADVOGADO. DESCABIMENTO. (...).1. Inexiste nulidade de intimação quando, apesar de existente requerimento expresso para publicação em nome de diversos advogados, esta ocorre em nome apenas de um, surtindo seus legais efeitos, inexistindo, ainda, comprovação de prejuízo. 2. É válida a intimação ocorrida a qualquer dos advogados da parte quando inexistente pedido expresso para que a publicação se dê exclusivamente em nome de um determinado causídico. Precedentes do TJDFT e STJ (...) (Acórdão n.883962, 20140111654647APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Relator Designado:ANA CANTARINO, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 04/08/2015. Pág.: 174). Feitas essas considerações, tenho que não há qualquer nulidade a ser declarada. Preclusa a presente, tendo em conta que a devedora não apresentou impugnação específica acerca do montante bloqueado, expeça-se em favor da exequente alvará para fins de levantamento do valor indicado na minuta de ID 51788477, mais eventuais acréscimos, observados os poderes de seus advogados. Ainda, tendo em conta que o valor bloqueado não é suficiente para quitar a integralidade da dívida, cumpra-se integralmente a decisão de ID 36901181. Intime-se. Inconformada, sustenta a recorrente que, em 12.3.2018 (ID 14533527 dos autos de referência), foi requerido que todas as publicações fossem feitas em nome do advogado JOÃO VICTOR PESSOA AMARAL sob pena de nulidade. Entretanto, não houve tal intimação ao ser deflagrado o cumprimento de sentença, pois consta, na publicação de 16.7.2019, nome diverso. Ressalta prejuízos na perda de prazo para o pagamento voluntário e para apresentação de impugnação, além das multas impostas e bloqueio de valor pelo BACENJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da análise dos autos constata-se que o pedido de que todas a publicações fossem feitas em nome do advogado JOÃO VICTOR PESSOA AMARAL, sob pena de nulidade, foi realizado na petição do recurso de apelação apresentada em 13.3.2018 (ID 14533527 dos autos de referência). Verifico, ainda, que a recorrente não apresentou nenhuma outra petição até a publicação de deferimento do cumprimento de sentença, datado de 16.7.2019, contudo, em nome do advogado RHENDRIX BRUNO ARAUJO DA SILVA (ID 51445493 dos autos de referência). Estabelece o art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (grifo nosso) Destaca-se que não há no comando legal a previsão de que o pedido necessariamente contenha as palavras “exclusiva” ou “exclusivamente”, sendo suficiente o seguinte pedido formulado: Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO VICTOR PESSOA AMARAL, OAB DF 42.911 sob pena de nulidade. Portanto, mostra-se plausível o pedido de nulidade formulado pelo agravante, uma vez que a publicação do cumprimento de sentença ocorreu em nome de patrono diverso. Confira-se entendimento desta colenda Casa de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CADASTRADA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO EFETIVADA POR ADVOGADA QUE NÃO CONSTA EM PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PARCEIROS DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SEM NECESSIDADE DE SE ENCAMINHAR MANDADO OU CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA CARACTERIZAR A INTIMAÇÃO PESSOAL. (...) 3. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. É nula a intimação em que não foi observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. 6. Nos termos do art. 5o, §6o, da lei 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1223398, 07025079420198070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para declarar a nulidade da publicação realizada em 16.7.2019, bem como de todos os atos judiciais subsequentes, inclusive o bloqueio judicial pelo BACENJUD. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador